Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
1. Não merece acolhida a pretensão de nulidade da citação da parte executada na fase de conhecimento da ação, quando não demonstrada de forma verossímil irregularidades no cumprimento do ato via carta-AR. Ademais, também enfraquece a existência de vício na citação quando constado que a advogada constituída pelo executado teve acesso ao processo, desde o momento da entrega do mandado de citação.
2. A publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da CF/88, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do CPC, estão elencadas as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça, sendo certo que o cumprimento de sentença, relativa dívida de mensalidade escolar, de interesse patrimonial, não se enquadra em quaisquer dessas hipóteses legais que autorizam o sigilo processual, as quais têm fundamento no interesse público ou social.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.